Tribunal: STF
Processo: RE 1502257
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022, COM A CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO DO CREDITAMENTO DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da impetrante a não se submeter ao regime da Lei Complementar n° 194/2022 antes de transcorrido 90 (noventa) dias da data da sua publicação, devendo ser preservado, nos 90 (noventa) dias, o regime que estava submetido com a vigência da redação da Lei Complementar n. 192/2022, bem como declarando o direito à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores eventualmente pagos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal (RE 566.621/RS).



    2. Em seu recurso, a Fazenda Nacional alega, em síntese, que as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais, não havendo, assim, inovação legislativa. Deste modo, não há que se falar em respeito à anterioridade nonagesimal



    3. Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica.



    4. O PIS e a COFINS não são por natureza não cumulativos. Assim, apenas após as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 é que foi dada a opção ao contribuinte entre o regime cumulativo e não cumulativo, conforme a escolha do regime de tributação do Imposto de Renda (lucro real ou presumido). Deste modo, nada impede que a legislação infraconstitucional ora defira, ora indefira a aplicação da não-cumulatividade.



    5. A não cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, constitui um benefício legal que naturalmente pode ser revogado, sem que isso ofenda a Constituição Federal; não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela LC nº 194/2022 no que se refere ao creditamento de PIS e COFINS sobre os custos de aquisição dos combustíveis (diesel).



    6. No que diz respeito à anterioridade nonagesimal, observa-se que está prevista no art. 150, III, "c" da CF, bem como no §6º do art. 195, garantindo ao contribuinte o interstício de 90 dias entre a publicação da lei instituidora ou majoradora do tributo e sua incidência apta a gerar obrigações tributárias.



    7. Nestes termos, embora um benefício fiscal possa ser concedido ou revogado a qualquer tempo, não havendo direito adquirido a sua continuidade, é certo que, enquanto a lei que o instituiu estava em vigor, efeitos foram gerados e se integraram ao patrimônio jurídico do contribuinte, devendo ser respeitados.



    8. A referida Lei Complementar nº 192/2022 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. A Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, por sua vez, afastou essa possibilidade de creditamento, alterando a redação do dispositivo, sendo o mencionado § 2º alterado pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que também acrescentou novos parágrafos ao dispositivo.



    9. Em regra, a cobrança de tributos observa os princípios da anterioridade anual ou geral e da anterioridade nonagesimal. O princípio da anterioridade anual ou geral, insculpido no art. 150, III, b, da CF, determina que o tributo somente pode ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicada lei que o instituiu ou aumentou.



    10. Por sua vez, o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, c, da CF, também chamado de noventena, assegura que a cobrança do tributo somente pode ocorrer depois de decorridos 90 dias da publicação da lei que o instituiu ou aumentou.



    11. Ambos os princípios se complementam e se aplicam, em regra, a todos os tributos. Contudo, os dois princípios comportam exceções. No caso específico do PIS e COFINS, a eles não se aplica o princípio da anterioridade geral (de exercício), mas somente o princípio da anterioridade nonagesimal. Foi exatamente isso que o STF decidiu no bojo da ADI n. 7181/DF em relação à MP nº 1.118/2022.



    12. Entretanto, nota-se que a atuação vinculada da Administração Tributária, de fato, não reconhece automaticamente a possibilidade do aproveitamento de créditos de aquisição de combustíveis, razão pela qual se deve assegurar à impetrante/apelante o direito à manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível até a produção de efeitos da Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que ocorre após decorridos noventa dias da data de sua publicação.



    13. A Sexta Turma também já decidiu nesse mesmo sentido, dentre outros, no seguinte feito: Processo: 08163710820224058100, Apelação Cível/Remessa Necessária, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 29/08/2023.



    14. Não há que se falar em provimento à apelação da União Federal (Fazenda Nacional).



    15. Remessa necessária e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, 150, § 6º, 151, III e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente